Tribunal: TJMT
Processo: 1003334-13.2021.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003334-13.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Responsabilidade dos sócios e administradores]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), JAIR LUIZ FACCIO - CPF: 468.509.961-34 (AGRAVANTE), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), WILSON GAMBOGI PINHEIRO TAQUES - CPF: 559.473.101-63 (AGRAVADO), RODRIGO SEMPIO FARIA - CPF: 808.070.381-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1003334-13.2021.8.11.0000 – Sinop

Agravante:
Jair Luiz Faccio

Agravado:

Wilson Gambogi Pinheiro Taques

E M E N T A

TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE – AFASTAMENTO DE SÓCIO DA ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA – DIVERGÊNCIAS CONTÁBEIS E PATRIMONIAL ALEGADAS – MEDIDA DE URGÊNCIA DEFERIDA – ART. 300, DO CPC – PRESENÇA DOS REQUISITOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência.

Presente os requisitos autorizadores da concessão, correta a decisão que defere a tutela de urgência em caráter cautelar, determinando a imissão do sócio requerente na posse da administração da empresa, a fim de que tenha acesso a todos os documentos relacionados com a empresa e suas atividades, determinando ainda, o afastamento do sócio requerido, no prazo de 24 (vinte e quatro horas), sob pena de multa diária,

ante as inúmeras divergências contábeis e patrimonial na gestão do mencionado empreendimento.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1003334-13.2021.8.11.0000 – Sinop

Agravante:
Jair Luiz Faccio

Agravado:
Wilson Gambogi Pinheiro Taques

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por
Jair Luiz Faccio
em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop, que nos autos da tutela cautelar antecedente que lhe move Wilson Gambogi Pinheiro Taques, deferiu a tutela provisória de urgência para determinar que o requerente seja imitido na posse da administração da empresa Faccio Esquadria em PVC Ltda., da qual é sócio, a fim de que tenha acesso a todos os documentos relacionados com a empresa e suas atividades, determinando ainda, o afastamento do requerido, no prazo de 24 (vinte e quatro horas), sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), bem como a restituir o montante de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) à conta bancária da empresa, sob pena de bloqueio em sua conta corrente.

Inconformado, o agravante sustenta que nunca houve dolo ou culpa em suas condutas empresariais, sempre buscando o melhor para a sociedade. Segue sustentando, que nunca dificultou a vinda do agravado à cidade para conhecer a realidade da empresa, pelo contrário, tendo em vista que o mesmo nunca se locomoveu à sede da empresa para conhecer os papéis financeiros, seus funcionários e investimentos a partir de 2015, quando o Código Civil estabelece o prazo de 3 (três) anos para o acesso a documentos contábeis pelos sócios. Alega, que o saque na importância de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) fora feito para a sua própria segurança e também da empresa, uma vez que a mesma vem sendo administrada por alguém sem sem expressivo permissivo legal, o que pode colocar em xeque todo o suor de anos laborando por uma empresa a qual carrega, inclusive, seu sobrenome. Pugna pela reforma da r. decisão.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 78277964).

As informações foram prestadas (id. 78816951), mantendo a decisão.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 81080987), arguindo preliminarmente o não conhecimento do recurso, sob a alegação de violação ao princípio da unirrecorribilidade recursal, perda superveniente do interesse de agir e ausência de dialeticidade, e no mérito, pugna pelo seu desprovimento.

Devidamente intimado, o agravante apresentou manifestação (id. 83578461) requerendo a rejeição das preliminares de unirrecorribilidade recursal e de ausência de dialeticidade, contudo, reconheceu a ocorrência da perda parcial do objeto discutido no recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1003334-13.2021.8.11.0000 – Sinop

Agravante:
Jair Luiz Faccio

Agravado:
Wilson Gambogi Pinheiro Taques

V O T O

Na contraminuta (id. 81080987), o agravado requer preliminarmente o não conhecimento do recurso, sob a alegação da ocorrência de ofensa ao princípio da unirrecorribilidade recursal, uma vez que o recorrente interpôs, de forma simultânea, recursos de embargos de declaração e de agravo de instrumento contra a mesma decisão, o que é vedado pela regra processual civil.

Sem razão. Ora, é cediço que os objetos dos embargos de declaração e do agravo de instrumento são completamente distintos e não se confundem, sendo que a interposição de um não impede ou embaraça a interposição do outro, pois, um visa esclarecer eventual omissão, contradição e obscuridade, enquanto o outro combate o mérito da decisão interlocutória.

Assim,
“admite-se, doutrinalmente, embora haja certa divergência, a interposição simultânea de embargos de declaração e outro recurso contra a decisão”
. (Didier Júnior, Fredie, In Curso de Direito Processual Civil, Vol. 3, 10ª Ed., Salvador: JusPodivm, 2012, pág. 48).

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA. PRINCÍPIO DA UNICIDADE RECURSAL. NÃO VIOLAÇÃO.

A interposição simultânea de Agravo de Instrumento e de Embargos de Declaração, em face de uma mesma decisão, não gera perda superveniente de um deles
.

Não há que se falar em trânsito em julgado da sentença, quando pendente o julgamento dos embargos de declaração, malgrado o tempo decorrido desde a sua interposição. Agravo não provido”.
(TJDF, RAI n. 20080020055650, 1ª Turma Cível, Rel. Des. Flavio Rostirola, j. 09.07.2008 – negritei)

“RECURSO DE AGRAVODE INSTRUMENTO – INTERDITO PROIBITÓRIO – ABSTENÇÃO DE TRÂNSITO POR IMÓVEL QUE DÁ ACESSO AO IMÓVEL DOMINANTE - IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – PRELIMINAR – PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA – PRINCÍPIO DA UNICIDADE RECURSAL – NÃO VIOLAÇÃO – MÉRITO – DIREITO DE SERVIDÃO DE TRÂNSITO – EXERCÍCIO INCONTESTE E CONTINUO DA SERVIDÃO – COMPROVADO – PREENCHIMENTOS DOS REQUISITOS PARA DEFERIMENTO DA TUTELA RECURSAL DE URGÊNCIA – RECURSO PROVIDO.

A interposição simultânea de Agravo de Instrumento e de Embargos de Declaração, em face de uma mesma decisão, não gera perda superveniente de um deles, razão porque merece ser afastada a preliminar de negativa de seguimento do AI por preclusão consumativa e ofensa ao princípio da unirrecorribilidade
. [...]”
(TJMT, RAI n. 116.661/2016, 1ª Câm. Cív., Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 07.02.2017 – negritei)

Assim,
rejeito a preliminar
.

Também em sede preliminar, o agravado requer o não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, nos termos do art. 1.016, inc. III, do CPC.

Sem razão. Basta uma simples leitura das razões recursais para constatar que o agravante dirigiu o seu inconformismo contra a r. decisão, sendo de clareza solar que a matéria ventilada na peça recursal guarda relação com a fundamentação do
decisum
.

Desse modo,
afasto a preliminar
.

Ainda preliminarmente, o agravado defende o não conhecimento do recurso face a perda superveniente do objeto, sob a alegação de que o agravante devolveu a quantia de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), que fora sacado de forma indevida da conta corrente da empresa Faccio Esquadria em PVC Ltda. dando cumprimento ao que foi determinado na r. decisão objurgada.

Com razão em parte. Consoante reconhecido pelo próprio recorrente ao apresentar a manifestação de id. 83578461, o mesmo deu cumprimento a r. decisão agravada no ponto afeto a determinação de restituição do montante de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) à conta bancária da empresa Faccio Esquadria em PVC Ltda., tendo admitido expressamente a ausência de interesse de agir neste particular.

Contudo, a r. decisão combatida não se limita a este ponto, pois, ao deferir a tutela provisória de urgência, também determinou que o requerente, ora agravado, seja imitido na posse da administração da aludida, da qual é sócio, a fim de que tenha acesso a todos os documentos relacionados com a empresa e suas atividades, determinando ainda, o afastamento do requerido, ora agravante, no prazo de 24 (vinte e quatro horas), sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) (id. 47779191 – autos de origem).

Assim, na espécie, o recorrente busca a reforma do
decisum
acerca das mencionadas determinações, restando evidente a permanência de interesse processual nessas questões.

Isso porque, é cediço que o interesse processual nasce no momento em que a parte tem necessidade de ir a juízo para atingir a tutela pretendida e, ainda, quando esta tutela jurisdicional lhe traz alguma utilidade do ponto de vista prático.

É que a garantia constitucional, alusiva ao acesso ao Judiciário, engloba a entrega da prestação jurisdicional de forma completa estando à essência na norma inserida no inciso XXXV, do art. 5º, da Carta Magna, que dispõe
verbis
:
“a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”.

Logo,
acolho em parte a preliminar vindicada
para, apenas e tão somente,
não conhecer do recurso no ponto afeto a determinação de restituição do montante de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) à conta bancária da empresa Faccio Esquadria em PVC Ltda
.

Cinge-se dos autos que Wilson Gambogi Pinheiro Taques ajuizou tutela cautelar antecedente em desfavor de Jair Luiz Faccio, sob a alegação de que as partes firmaram contrato social, em 21.12.2012, para abertura da empresa Faccio Esquadria em PVC Ltda., com a finalidade de ser revendedora exclusiva de esquadrias da marca Claris no município de Sinop/MT, passando, em 19.09.2017, a ser proprietário de 50% (cinquenta por cento) do capital do referido empreendimento, sendo que a administração competia unicamente ao requerido, contudo, o mesmo passou a não prestar contas e nem a distribuir os lucros da empresa, deixando também de apresentar diversos documentos contábeis, de modo que realizou uma perícia contábil nas contas da empresa, onde verificou a existência de diversas inconsistências cometidas pela administração do mesmo.

Aduziu ainda, que o requerido, em 05.11.2020, abriu uma empresa espelho em nome do seu filho, Sr. Rodrigo da Silva Faccio, com o nome de Faccio Esquadrias em PVC, Vidros e Representação Ltda., no mesmo ramo de atividade e com a finalidade de assinatura de exclusividade com a marca de esquadrias Claris, em ato totalmente abusivo que pretende esvaziar a empresa da qual são sócios, o que motivou o manejo da demanda para requerer o afastamento do requerido da administração da empresa Faccio Esquadria em PVC Ltda. e a sua nomeação como novo sócio administrador da mesma, ante as inúmeras divergências na gestão do referido empreendimento.

O douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de estarem presentes os requisitos ensejadores do art. 300, do CPC, deferiu a tutela provisória de urgência em caráter cautelar para determinar que o requerente seja imitido na posse da administração da empresa Faccio Esquadria em PVC Ltda., da qual é sócio, a fim de que tenha acesso a todos os documentos relacionados com a empresa e suas atividades, determinando ainda, o afastamento do requerido, no prazo de 24 (vinte e quatro horas), sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) (id. 47779191 – autos de origem).

Contra essa decisão se insurge o agravante, sustentando que nunca houve dolo ou culpa em suas condutas empresariais, já que sempre buscou o melhor para a sociedade.

Segue sustentando, que nunca dificultou a vinda do agravado à cidade para conhecer a realidade da empresa, pelo contrário, tendo em vista que o mesmo nunca se locomoveu à sede da empresa para conhecer os papéis financeiros, seus funcionários e investimentos a partir de 2015, quando o Código Civil estabelece o prazo de 3 (três) anos para o acesso a documentos contábeis pelos sócios.

Firme no seu propósito, alega que o agravado colocou uma terceira pessoa para administrar a empresa, descumprindo a r. decisão proferida em seu favor, além de contrariar a norma legal atinente a espécie. Pugna pela reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência em caráter cautelar, descritos no art. 300, do CPC.

Visto isso, é sabido que a tutela de urgência é medida que defere
ab initio
, total ou parcialmente, o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação e por isso deve ser analisada com cautela, consubstanciando em provas irretorquíveis.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido dos requisitos legais impostos para sua concessão e previstos no art. 300, do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que, a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

É certo que o exame sobre a possibilidade de concessão da tutela não exige análise sobre a existência ou inexistência do direito posto em causa. No entanto, para fins de exame da tutela urgência, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo.

In casu
, compulsando os autos, nesta quadra inicial, em que pese os argumentos postos pelo agravante nas razões recursais, o certo é que se encontram presentes na espécie a probabilidade do direito alegado pelo requerente, ora agravado, e receio de dano irreparável ou de difícil reparação.

Digo isso, porque a probabilidade do direito do agravado está alicerçada no contrato social que evidencia a sua condição de sócio de 50% (cinquenta por cento) do capital da empresa Faccio Esquadria em PVC Ltda. (id. 45950080 e id. 45950081 – autos de origem), aliado às aparentes divergências contábeis e patrimonial (id. 45951433 – pág. 01/11 – autos de origem) e de má administração (id. 45951993 – autos de origem) praticadas pelo sócio requerido, ora recorrente, além da criação da empresa espelho em nome do seu filho (id. 45951419), com as mesmas características do empreendimento em questão, bem como o saque indevido de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) da conta bancária empresarial, conforme admitido pelo mesmo na manifestação de id. 83578461, que também constitui fato grave, diga-se de passagem.

Outrossim, o certo é que o perigo de dano na espécie também é do agravado, tendo em vista que, consoante bem anotado pelo MM. Juiz, está evidenciado
“diante da possibilidade da má administração do sócio requerido, tendo em vista sobretudo o fato de existir mau uso da sociedade em detrimento dos direitos societários, a prejudicar-lhe individual e na sociedade empresária, até mesmo acarretar a dilapidação patrimonial”
(id. 47779191 – autos de origem).

Nessa trilha, não é demais dizer que, tratando-se de concessão de tutela provisória de urgência em caráter cautelar, ante a presença dos requisitos ensejadores, não há que se falar em antecipação do mérito da demanda.

Avançando na elucidação da celeuma, necessário se faz constar ainda que as supostas irregularidades apontadas pelo requerente, ora agravado, as quais, a princípio e nesta quadra inicial, justificam a concessão da tutela de urgência, são relevantes e devem ser devidamente esclarecidas pelo condutor do feito ao analisar o mérito da causa.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DISSOLUÇÃOPARCIAL DE SOCIEDADE C/C APURAÇÃO DE HAVERES– PEDIDO DE AFASTAMENTO DO SÓCIO MAJORITÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE – POSSIBILIDADE – EVIDÊNCIAS DE COMPORTAMENTO NOCIVO – DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO– SUBSTITUIÇÃO PELO SÓCIO MINORITÁRIO – RECURSO PROVIDO.

As evidências de comportamento nocivo do sócio majoritário – que vende um bem pelo valor de R$500.000,00 (quinhentos mil reais) e 02 (dois) meses depois o aliena fiduciariamente por R$10.905.000,00 (dez milhões e novecentos e cinco mil de reais) – constitui motivo suficiente para afastá-lo da administração da sociedade.

Nesta hipótese, afigura-se prudente a substituição do sócio majoritário pelo minoritário na administração da sociedade, a fim de preservar o patrimônio para que possa ser ressarcido ao final na dissolução e apuração de haveres
.”
(TJMT, RAI n. 1005369-14.2019.8.11.0000, 2ª Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 12.02.2020 – negritei)

Sob outro aspecto, não há que se falar na irreversibilidade da medida e muito menos em prejuízos ao sócio agravante, pois, além de ambos os sócios respondem de forma solidária pelas operações praticadas na empresa em questão, caso as alegações do requerente, ora agravante, não se mantenham, haverá reversão imediata da medida, conforme bem observado pelo condutor do feito.

Logo, ao menos por ora, afigura-se correta a interpretação dada pelo magistrado, até porque, a par do art. 302, inc. I, do CPC,
“a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se a sentença lhe for desfavorável”
.

Saliento ainda, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito não vincula o magistrado, nem o mérito da causa, devendo ser confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, que certamente elucidarão com maior acuidade os prismas ventilados pelo agravante.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão objurgada está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2021